Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Competência do juízo universal. Atos constritivos. Suspensão.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de atos constritivos em cumprimento de sentença, apesar de alegação da parte executada de que o crédito é concursal e foi sujeito ao plano de recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito executado possui natureza concursal e, portanto, deve ser processado exclusivamente no juízo da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se o juízo de origem pode manter atos de constrição patrimonial após o deferimento da recuperação judicial.
III. Razões de decidir
3. A legislação que disciplina a recuperação judicial centraliza, no juízo universal, a análise dos atos de constrição referentes a créditos concursais.
4. A interpretação sistemática do regime recuperacional conduz à conclusão de que medidas executivas individuais não podem prosseguir fora do juízo competente, a fim de preservar a paridade entre credores e a efetividade do plano aprovado.
5. A existência de habilitação do crédito em discussão no quadro geral impõe o tratamento uniforme entre os credores concursais e impede constrições isoladas.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o; art. 47.
CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729621-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 19/11/2025; TJDFT, AGI 0709137-27.2022.8.07.0000, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 07/11/2022.